Tribunal: TJMT
Processo: 1019991-30.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-11-10
Data de publicação: 2021-11-10

Ementa:
Visto.
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por POSTOP PRODUTOS E SERV AUTOMOTIVOS LTDA, LEILA MARIA ASSUMPÇÃO DE ALMEIDA e ESPÓLIO DE ANTONIO CARLOS DE ALMEIDA, com o fito de reformar a decisão que, na Liquidação de Cumprimento de Sentença de no 0011395-20.1999.8.11.0041, manejada por PETROBRAS DISTRIBUIDORA S.A., não reconheceu a ocorrência da prescrição.
Inicialmente, os agravantes buscam obter o deferimento da justiça gratuita, sob o breve argumento de não possuírem condições de arcar com as custas processuais.
Pois bem.
A afirmação da hipossuficiência pela parte implica presunção relativa de veracidade, prevalecendo até que, o contrário prove o adverso, ou dela desconfie o julgador.
Com efeito, entendendo o julgador que há fundadas razões para crer que o requerente da assistência judiciária gratuita não se encontra no estado de hipossuficiência declarado, tal pleito deve ser indeferido.
A propósito:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO JURIS TANTUM. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7/STJ. DECISÃO MANTIDA. 1. É relativa a presunção de hipossuficiência, oriunda da declaração feita pelo requerente do benefício da justiça gratuita, podendo o magistrado indeferir o pedido, caso encontre elementos que infirmem sua miserabilidade. (...). (AgInt no AgRg no AREsp 781.985/RS, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 02/06/2016, DJe 09/06/2016)
Na hipótese, dos elementos constantes dos Autos, não parece que os agravantes, que atuam em litisconsórcio, ostentem uma situação de hipossuficiência econômica, que os impossibilite de suportar as custas processuais, pelos menos as relativas a este recurso.
Contudo, antes de indeferir o pedido, deve ser oportunizado aos requerentes a comprovação do preenchimento dos pressupostos para a concessão da assistência judiciária gratuita, em observância ao disposto no §2o do artigo 99 do Código de Processo Civil, in verbis:
Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso.
(...).
§ 2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.
Assim, intimem-se os agravantes para que, no prazo de cinco (5) dias, comprovem documentalmente o preenchimento dos pressupostos para a concessão da assistência judiciária gratuita, reservando-lhes, de qualquer forma, a possibilidade do recolhimento do preparo, desde logo.
Publique-se e intimem-se.
Cumpra-se.